Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706775-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME APELADO: AMARQUE - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES D E S P A C H O Intime-se o apelante para demonstrar a insuficiência financeira alegada (art. 99, §2o, CP Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator